Tribunal: TJSP
Processo: 2207705-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENHORA – Deferimento de penhora sobre o faturamento da agravante – Inteligência do artigo 835, caput e inciso X, do Código de Processo Civil – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros

Ementa:
PENHORA – Deferimento de penhora sobre o faturamento da agravante – Inteligência do artigo 835, caput e inciso X, do Código de Processo Civil – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados – Art. 805, par. ún., do referido Código – Ônus não observado pela executada – Constrição reduzida de 20% para 10% – Percentual que não se afigura capaz de inviabilizar as atividades das agravantes – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207705-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INNOVATION FTGP TRAVEL PARTICIPAÇÕES S.A, EDO HOLDING LTDA e
BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA. (FLYTOUR MMT VIAGENS), é
agravado MUNDO MELHOR PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
2
VOTO No: 43015
AGRV. No: 2207705-36.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (21a V. Cív. do Foro Central)
AGVTES.: Innovation Ftqp Travel Participações S.A. e outras
(Exctdas.)
AGVDA.: Mundo Melhor Participações Eireli (Exqte.)
PENHORA Deferimento de penhora sobre o faturamento da
agravante
Inteligência do artigo 835, caput e inciso X, do
Código de Processo Civil Execução que se realiza no interesse
do credor, observado o princípio da menor onerosidade

Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente
prevista Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de
medida mais gravosa, de indicar outros meios mais eficazes e
menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados Art. 805, par. ún., do referido Código Ônus
não observado pela executada Constrição reduzida de 20%
para 10% Percentual que não se afigura capaz de inviabilizar
as atividades das agravantes Decisão reformada em parte
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Innovation Ftqp Travel Participações S.A. e outros, em execução por
título extrajudicial (contrato de compra e venda de quotas de 27.08.2018
no valor de R$2.800.000,00, fls. 26/47) movida por Mundo Melhor
Participações Eireli, contra r. decisão reproduzida a fls. 33 (fls. 751 dos
autos originários) que deferiu o pedido de penhora do faturamento da
executada, devendo ser obedecido o limite de 20% sobre o valor líquido
mensal a ser pago à executada pelas empresas Safrapay, Cielo, Getnet,
Rede e Stone, até que se atinja o valor da dívida atualizada
(R$2.170,321,85).
Alega a agravante, em resumo, que (1) a medida
imposta é incompatível com o princípio da menor onerosidade do
devedor, art. 895 do CPC, (2) é notória a crise econômica vivenciada
pelos agravantes, (3) não se atentou à ordem legal de preferência do art.
835 do Código de Processo Civil, (4) a agravada não observou o
esgotamento de outras medidas menos prejudiciais e gravosas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
3
agravante, (5) o art. 866, § 2o do CPC exige a nomeação de um
administrador da penhora sobre o faturamento, (6) já depositaram em
juízo e sofreram bloqueios que totalizam R$120.000,00, bem como estão
se esforçando para realizar depósitos mensais, (7) é necessária a
suspensão da r. decisão agravada em virtude do tema 769 do STJ e (8)
subsidiariamente, a redução do percentual para 5% sobre o faturamento
líquido das agravantes (fls. 1/23).
Pede-se o efeito suspensivo e reforma da r. decisão
objurgada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações,
a
agravada
apresentou contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls.
159/167).
A agravada opôs-se ao julgamento virtual (fls. 157).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. Primeiramente, insta ressaltar que a pandemia e a
Medida Provisória no 948, de 08 de abril de 2020 são fatos notórios, nos
precisos termos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil, razão pela
qual dispensam provas.
Contudo,
os
efeitos
da
crise
econômica
sem
precedentes não se projetam apenas sobre as agravantes, mas também
sobre as empresas com as quais elas entabularam negócios jurídicos e,
da mesma forma, seguem com seus negócios e, a exemplo das
primeiras, também têm funcionários e toda sorte de despesas para
desempenho de sua atividade social.
Nesse contexto não se justifica maior proteção das
agravantes em detrimento da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
4
4. No tocante ao pedido de suspensão da ordem em
razão do Recurso Especial Repetitivo no 1.666.542-SP, sem razão as
agravantes, uma vez que referida insurgência diz respeito
exclusivamente à execução fiscal, no contexto específico do artigo 11 da
Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a ordem de penhora de bens.
A proposta de afetação à qual as agravantes fazem
referência foi assim redigida:
“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da
controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a
respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-
requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora
de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou
não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei
6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como
medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2.
Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10.12.2019, DJe 05.02.2020)
Destarte, inaplicável a suspensão do presente
recurso cuja ordem está devidamente fundamentada no art. 835 do
diploma processual civil.
5. O art. 835 do CPC é explícito ao ditar a ordem de
preferência para realização da penhora, sendo do credor, ademais, desde
o advento da Lei no 11.382, de 06.12.2006, ainda na vigência do Código
de Processo Civil anterior, uma vez não efetuado o pagamento da dívida,
a prerrogativa da indicação de bens a serem constritados, reforçando a
observância da ordem estipulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
5
In casu, foram encontrados ativos financeiros das
agravantes em valor insuficiente para pagamento da dívida ora
executada (fls. 735/738), bem como restou infrutífera a pesquisa junto
ao Renajud (fls. 731/733) e as agravantes não indicaram bens atuais
suscetíveis de constrição, impondo certa resistência ao cumprimento da
obrigação, daí que a penhora sobre o faturamento das empresas
executadas, seguramente, havia de ser deferida.
Anota-se que a ordem de penhora estabelecida não
tem caráter rígido, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do
caso concreto, à potencialidade de satisfazer o crédito e à forma menos
onerosa para o devedor.
Assim, o simples fato de a agravada ter indicado à
penhora faturamento da agravante não implica desobediência a ordem
legal preconizada pelo artigo 835 do CPC, ainda mais porque tal
penhora tem sido amplamente admitida.
De feito, se a execução objetiva a satisfação de
crédito líquido e certo, razão não há para que o desiderato não seja
alcançado da forma mais ágil possível.
O pleito da agravada, de outro turno, não significa
inobservância do art. 805 do CPC, pois, com a alteração legislativa
ocorrida, fica a cargo do credor a escolha do bem a ser constritado e do
devedor qualquer impugnação que eventualmente se faça necessária,
desde que fundamentada.
Não só, com a previsão desse princípio pelo atual
Código de Processo Civil, deve o executado ainda, ao alegar ocorrência
de medida mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
(art. 805, par. ún.), o que, in casu, a agravante não fez, limitando-se
apenas a asseverar que outras pesquisas não foram ainda realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
6
Aliás, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça, “a exigência de que a execução seja efetiva não a torna mais
onerosa” (2a T, REsp no 166.223-SP, J. 23.06.19998, vu, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, in RSTJ 110/167).
Antes mesmo da alteração legislativa em foco,
doutrina de escol, analisando a questão da nomeação de bens à
penhora, já enfatizava:
“Quando concedida ao executado, essa faculdade é
um favor legis que faz parte de uma regra de amplitude maior, qual seja
a menor onerosidade possível (CPC, art. 620). Escolher quais bens
prefere oferecer para serem penhorados é um modo de livrar-se de
penhoras mais incômodas ou prejudiciais e, portanto, de ficar menos
atingido em sua vida normal por causa da constrição a ser exercida
sobre seu patrimônio. Mas, como é inerente à própria regra da menor
onerosidade, a faculdade concedida ao executado é sujeita a certas
limitações, com as quais se procura estabelecer um equilíbrio entre os
interesses de ambas as partes de modo que a execução não seja tão
pesada a quem deve, mas também não chegue ao ponto de ser
infrutífera para aquele que tem um crédito a ser satisfeito.
(...) As limitações impostas ao executado consistem
(a) no prazo de vinte-e-quatro horas para nomear, a partir da citação; b)
na necessidade de observar a ordem preferencial de bens penhoráveis,
estabelecida em lei (CPC, art. 655); c) na exigência de cumprir certos
ônus, sob pena de ineficácia da nomeação (art. 656). Obviamente, acima
de todas essas exigências paira a necessidade de que a escolha recaia
sobre bens suscetíveis de responsabilidade patrimonial ou seja, sobre
bens economicamente apreciáveis, integrantes do patrimônio do
executado, penhoráveis e não oferecidos em garantia real por outro
crédito.” (DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de Direito
Processual Civil. 2a ed. rev. e at. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, vol. 4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
7
pp. 514/515).
Atualmente, ao devedor não mais é concedido o favor
legis da nomeação à penhora, o que permite concluir que, agora, mais
do que outrora, a nova mens legis dirige-se à satisfação ágil e rápida do
crédito a que a parte tem direito e que, por vezes, permaneceu durante
anos neutralizada pela facilidade de procrastinação.
Assim, após cumpridas as formalidades na tentativa
de recebimento do valor devido, nos termos da legislação vigente,
invertida a ordem de preferência antes vigorante quanto à possibilidade
de nomeação de bens à penhora, passou a ser do credor a primeira
oportunidade para indicação do bem a ser constritado, reservando-se ao
devedor, depois de aperfeiçoado o ato, se vício houver, insurgir-se na
forma legal, observadas as demais normas de regência.
6. Contudo, a penhora sobre parte do faturamento
da executada deve ser mais bem dosada, atentando-se às peculiaridades
da situação de grave crise econômica no setor de turismo.
Não se olvida que o processo executivo se realiza no
interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, contudo, é de
suma importância, que na medida do possível, a execução não
inviabilize a continuidade da atividade empresária da devedora.
Há que se encontrar a justa medida entre a
obrigação de satisfazer o direito do credor e a necessidade de se
preservar a empresa que, de acordo com a mais moderna doutrina, tem
uma função social a cumprir, qual seja, a de empregadora e de
contribuinte, medida esta bem dimensionada com o decreto de penhora
de apenas 10% do faturamento mensal da empresa devedora.
Assim, reputa-se razoável a redução da penhora para
o percentual de 10% sobre o faturamento, patamar que não se afigura
capaz de inviabilizar as atividades das agravantes, bem como mantém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207705-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43015 - dels
8
pagamento da dívida executada à agravada.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
restando cessado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica